Tribunal: TJDFT
Processo: 0715206-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE. TERMOS INICIAIS DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. RESp. 1.556.834/SP. TEMA 942 STJ. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉUS NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus a pagarem à autora o valor de R$ 13.194,00 (treze mil, cento e noventa e quatro reais).
Recurso dos réus – ID. 55948353
2. Os réus não fizeram o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso. Desse modo, o recurso não foi conhecido e a deserção decretada pela Decisão (ID. 56791543).
Recurso da autora – ID. 55948371
3. Em suas razões, a parte autora requer a aplicação do Tema Repetitivo 942 do STJ. Aduz que foi dado um cheque como garantia do negócio entabulado entre as partes, emitido em 12.08.2021, estando pré-datado para o dia 27.08.2021. Diz que apresentou o cheque, porém não houve compensação por ausência de fundos. Dessa forma, requer que ocorra a condenação ao pagamento de R$ 15.764,03 (quinze mil e setecentos e sessenta e quatro reais e três centavos), com a correção monetária a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária deferida na Decisão ID. 56121800. Contrarrazões apresentadas (ID. 55948380).
5. Cinge-se a controvérsia quanto à definição do termo inicial da incidência da correção monetária e juros moratórios.
6. Inicialmente, destaque-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada pelo prisma do sistema instituído pelo Código Civil (Lei no 10.406/02) e Lei 7.357/85 (Lei do cheque).
7. Na origem, a autora ajuizou ação de cobrança. Afirmou que entregou para os réus carga de melancias, dando o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento. Disse que na ocasião foi dado como garantia cheque de terceiro, emitido em 12/08/2021, estando pré-datado para o dia 27/08/2021. Aduz que apresentou o cheque, porém não houve compensação por ausência de fundos.
8. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar os réus a pagarem à autora a quantia de R$ 13.194,00 (treze mil, cento e noventa e quatro reais), relativa ao negócio jurídico entabulado entre as partes, incidindo sobre referido valor correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
9. No caso, embora a autora tenha nomeado a ação de “ação de cobrança”, depreende-se que o caso se enquadra na hipótese do art. 61 da Lei 7.357/85, transcreve-se “Art. 61 A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o não-pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo desta Lei.”
10. Ainda, observa-se que o feito foi proposto dentro do biênio exigido na lei. Desse modo, não há necessidade de demonstração da causa debendi, por se tratar de ação de natureza cambial (ação de enriquecimento ilícito), em que o cheque conserva suas características intrínsecas, servindo como prova do débito. Nesse sentido, confira-se o entendimento reiterado deste Egrégio TJDFT:
(...)4. Não obstante a parte tenha distribuído o feito como ação de cobrança, o que em regra exigiria a comprovação do negócio jurídico, não há de se julgar improcedentes os pedidos com base na alegação de que a parte não teria comprovado a causa debendi. Com efeito, uma vez ajuizada a ação dentro do prazo previsto no art.61 da Lei 7.357/85, há de se assegurar a natureza cambial dos títulos de crédito, tornando-se desnecessária a comprovação do negócio jurídico. 5. Nesse quadro, uma vez ajuizada ação de cobrança no prazo prescricional previsto para a ação de locupletamento ilícito, aplica-se àquela o mesmo entendimento aplicado à ação de locupletamento, que por ostentar natureza cambial, dispensa a comprovação do negócio jurídico subjacente. (Acórdão 1833014, 0711144-37.2023.8.07.0006, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no PJe: 01/04/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(...) 9. Mesmo que a autora tenha classificado a demanda como ação de cobrança, o feito foi proposto dentro do biênio exigido pelo art. 61 da Lei 7357/85, o que implica, pois, na desnecessidade de demonstração da causa debendi, por se tratar de ação de natureza cambial (ação de enriquecimento ilícito), em que o cheque conserva suas características intrínsecas, servindo como prova do débito. (Acórdão 1087839, 0709916-34.2017.8.07.0007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 10/04/2018, publicado no PJe: 18/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Nesse contexto, o STJ firmou orientação no julgamento do REsp 1.556.834/SP, Tema 942, que “em qualquer ação utilizada para a cobrança de cheque, a correção monetária deve incidir a partir da emissão estampada na cártula, e os juros de mora a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.” Assim, o cheque apresentado deve ter seus valores acrescidos de juros de mora, desde a primeira apresentação à instituição financeira, e a correção monetária deverá incidir a partir da data de emissão estampada na cártula, eis que incide à espécie a tese firmada em sede de recurso repetitivo pelo STJ, Tema 942.
12. Recurso da autora CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e determinar que a correção monetária incida a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora desde a primeira apresentação à instituição financeira.
13. Recurso dos réus NÃO CONHECIDO. Condeno os réus/recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.